Tribunal: TJSP
Processo: 0124675-46.2011.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão hostilizada que rejeitou embargos de declaração opostos pela empresa apelante contra decisão monocrática que não conheceu do apelo, reconhecendo a ocorrência de deserção – Irresignação – Descabimento – Ausência de demonstração de protocolização do comprovante de recolhimento ou do extravio da petição – Serventia que certificou a inexistência de protocolo da referida

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão hostilizada que rejeitou embargos de declaração opostos pela empresa apelante contra decisão monocrática que não conheceu do apelo, reconhecendo a ocorrência de deserção – Irresignação – Descabimento – Ausência de demonstração de protocolização do comprovante de recolhimento ou do extravio da petição – Serventia que certificou a inexistência de protocolo da referida manifestação no serviço de processamento da Câmara – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 0124675-46.2011.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante SELMO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 0124675-46.2011.8.26.0100/50002 -Voto no
2
Agravo Regimental Cível no 0124675-46.2011.8.26.0100/50002
Agravante: Selmo Serviços de Processamento de Dados Ltda me
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 9432
AGRAVO INTERNO Decisão hostilizada que rejeitou
embargos de declaração opostos pela empresa apelante
contra decisão monocrática que não conheceu do apelo,
reconhecendo a ocorrência de deserção Irresignação
Descabimento

Ausência
de
demonstração
de
protocolização do comprovante de recolhimento ou do
extravio da petição
Serventia que certificou a
inexistência de protocolo da referida manifestação no
serviço de processamento da Câmara
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno cível interposto por SELMO SERVIÇOS
DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. contra a r. decisão monocrática de fls.
736/738 que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante em face
de outra decisão monocrática, exarada às fls. 717/720, a qual, ante a ausência de
recolhimento do preparo recursal, não conheceu da apelação interposta pela
empresa autora.
Alega a agravante que, ao contrário do disposto na decisão
impugnada, houve o regular recolhimento do preparo da apelação interposta, de
modo que não haveria que se falar em não conhecimento do apelo por deserção.
Aduz que “não pode ser penalizada pelo extravio da petição dentro das
dependências do protocolo” (fls. 744).
Pugna pelo provimento do recurso para que seja dado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 0124675-46.2011.8.26.0100/50002 -Voto no
3
prosseguimento ao julgamento do recurso de apelação interposto.
O banco agravado apresentou manifestação às fls. 751/754,
pleiteando o desprovimento do recurso.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, a decisão monocrática de fls. 717/720, proferida por
esta relatoria, não conheceu o recurso de apelação interposto pela empresa
agravante diante do transcurso in albis do prazo para recolhimento do preparo
recursal.
Ante a oposição de embargos de declaração pela então apelante
e ora agravante, esta relatoria, às fls. 733, proferiu despacho determinando à
zelosa serventia que esclarecesse “se a petição a que se refere a embargante
(cópia às fls. 729/731) foi efetivamente levada a protocolo, tendo em vista o não
conhecimento do recurso por meio da decisão monocrática de fls. 717/719 em
razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal”.
Sobreveio manifestação da serventia às fls. 734, certificando que
“até a presente data, consoante consulta ao Sistema Informatizado e que segue na
folha seguinte, a petição, cuja cópia se encontra à fl. 729 com protocolo de
26.09.2019, não aportou nesta Segunda Instância, não havendo, até o momento,
registro da sua protocolização junto a este Processamento” (fls. 734).
Os embargos de declaração foram rejeitados às fls. 736/738.
Contra tal decisão a empresa interpôs o presente agravo interno.
Ora, apesar de a agravante alegar novamente ter recolhido o
preparo recursal dentro do prazo estabelecido pela decisão de indeferimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 0124675-46.2011.8.26.0100/50002 -Voto no
4
gratuidade judiciária proferida às fls. 706/713, é certo que, consoante certificou a
zelosa serventia, não houve notícia da protocolização do referido recolhimento,
tampouco de extravio da petição que pretensamente o informava.
Diante disso, reafirma-se ser mesmo de rigor o não
conhecimento do apelo e a rejeição dos embargos de declaração.
Ante o exposto, mantendo-se incólume a r. decisão, nega-se
provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica